Tribunal: TJDFT
Processo: 0736991-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736991-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NUNES CONSTRUCAO INCORPORACAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME AGRAVADO: MARIA GEORGINA GONCALVES DECISÃO 1. A devedora agrava (id 40863394) do capítulo da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (id 40863395) que, ante a preclusão, indeferiu a compensação de valores. Alega, em síntese, que não pleiteia compensação, mas, sim, homologação do crédito resultante das parcelas do acordo judicial não adimplidas pela agravada. Esclarece que a agravada se comprometeu a pagar de R$ 68.400,00 (120 x R$ 570,00), tendo havido a suspensão do acordo (Proc. 2004.01.1.056378-0), cujo cumprimento foi retomado depois da improcedência da aludida demanda. Argumenta que o Juízo a quo (id 14467169, autos principais) reconheceu o crédito, que advém não só da falta de quitação das parcelas, como também da ausência de atualização. Sustenta que inexiste preclusão, pois as decisões citadas no decisum agravado não negaram o crédito pleiteado. Pede a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, visto que há risco de alienação de imóveis e expedição de alvará. 2. O valor do corrigido do cumprimento de sentença equivale a R$ 859.365,23 (id 141059642, a. p.), ao passo que a agravante alega possuir crédito de R$ 131.991,09 e de R$ 156.211,28 (ids 130522156 e 130522157), advindos, respectivamente, de parcelas do acordo pagas sem a incidência do reajuste salarial da agravada e daquelas suspensas na vigência da liminar deferida no Proc. 2004.01.1.056378-0. Observa-se, pois, que o pleito versa sobre compensação de valores (CCB 368). A homologação da quantia pleiteada pela agravante seria mera etapa antecedente da liquidação dos débitos. Porém, a preclusão da matéria é inequívoca, como destacou o Juízo a quo, considerando que no curso da demanda foram proferidas três decisões sobre a questão, transcritas na decisão ora agravada (id 40863395), as quais negaram, de modo expresso, o crédito deduzido pela recorrente. Sob outro prisma, a decisão id 14467169 (a.p.), não ampara a pretensão da agravante, pois, apesar de reconhecer que as parcelas estavam sendo pagas sem atualização, suspendeu a obrigação de pagar da agravada, nos seguintes termos: “(...). 6. Conforme sentença homologatória de fls. 212/213, foi determinado o pagamento, pela autora, do valor nela consignado, em cento e vinte parcelas, sujeitas a reajustes, pelo mesmo índice de reajuste concedido à autora, observada a equivalência salarial. Os pagamentos vêm sendo efetuados por meio de descontos em folha de pagamento pela requerente, sem a devida atualização, sem certo que o requerido poderá, oportunamente, haver seu crédito em sua integralidade. Entretanto, verifico que, até a presente data, não há notícia de que tenha havido adimplemento da obrigação por parte da construtora requerida. Diante disso, torna-se razoável o deferimento do pedido de fls. 241/246, formulado pela autora, para que sejam suspensos os descontos das parcelas relativas ao acordo, até que ocorra o implemento da obrigação pela parte contrária. 7. Não se afigura aceitável que a parte ré venha a exigir o implemento da obrigação da autora antes de cumprir a sua. (...). 9. Em face do decurso do prazo concedido à ré para iniciar a realização das ações reparadoras postulas pela autora, intime-se a requerente para informar se foi dado início ao cumprimento da obrigação e, em caso negativo, requerer o que entender pertinente, em termos de prosseguimento, observado o disposto nos artigos 633 e seguintes do CPC. (...).” A Turma negou provimento ao agravo interposto pela contra essa decisão (ac. 830.878, Des. Cruz Macedo). Posteriormente, ante o inadimplemento da agravante, a mencionada obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos, de acordo com a decisão id 14467792, o que motiva o cumprimento de sentença. Destaco, também, que todas as decisões referidas pelo Juízo a quo para reconhecer a preclusão da matéria foram exaradas após o decisum acima transcrito - jul/16, setembro/16 e maio/17 -, a denotar a alteração das circunstâncias fáticas da demanda, que inclusive explica o cumprimento de sentença proposto pela apelada. Logo, não há falar de compensação, por se tratar de questão preclusa, a obstar o conhecimento do recurso (CPC 505 e 507). 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 14/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator